Tribunal: TJDFT
Processo: 0029009-81.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0029009-81.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA. EMBARGADO: BRUNO BOGEA THOME D E S P A C H O Ao ID 20960362, a parte SPE Brasil Incorporação 17 Ltda. vem requerer o chamamento do feito à ordem, argumentando que o processo transitou em julgado em 28/08/2020. Compulsando os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo em Recurso Especial, determinou a integração do julgamento proferido por esta Turma Cível nos embargos de declaração opostos por SPE Brasil Incorporação 17 Ltda., para que fosse sanada omissão referente à definição da base de cálculo dos honorários de sucumbência (ID 19461105, pg. 4/12). Em atenção à determinação emanada daquela Corte Superior, esta Turma Cível proferiu o acórdão 1110280 (ID 19461105, pg. 20/31), em que conheceu e deu parcial provimento aos embargos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada. A embargante, então, novamente recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que conheceu parcialmente do Recurso Especial e, na extensão, deu-lhe provimento, para redistribuir os honorários de sucumbência (ID 19461105, pg. 174). O próprio Superior Tribunal de Justiça certificou o trânsito em julgado, ocorrido em 28/08/2020 (ID 19461105, pg. 177), e os autos regressaram a este Tribunal de Justiça. Chamo o feito à ordem. Em que pese o processo esteja autuado como embargos de declaração e tenha sido encaminhado a este Órgão julgador, não há providências a serem adotadas, em razão do trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Adote-se as providências de praxe para o arquivamento dos autos. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora